Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. Categoria representada por sindicato específico. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por policiais civis contra sentença que os reconheceu como partes ilegítimas para promover o cumprimento individual de título judicial obtido em ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL, extinguindo o processo sem satisfação do crédito e fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes, policiais civis, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação movida pelo SINDIRETA/DF, e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais de 10% para 8%.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa em execução de sentença coletiva depende da representação sindical específica dos autores no momento do ajuizamento da ação coletiva, não sendo conferida à categoria representada por sindicato distinto, conforme princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição Federal.
4. Os policiais civis são representados exclusivamente pelo SINPOL/DF, sindicato específico criado para as categorias de segurança pública do Distrito Federal, fundado antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA/DF, tornando-o o único legitimado para representar interesses específicos dos policiais civis, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (RE 452631 AGR/SP).
5. No IRDR 21, o TJDFT fixou a tese de que apenas os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para executar o título coletivo da Ação no 32.159/97, afastando os policiais civis, representados pelo SINPOL/DF, do direito de cumprimento individual.
6. A fixação dos honorários em 10% está de acordo com o escalonamento do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, não sendo justificável a redução para 8% ou o fracionamento segundo o proveito econômico individual, dado o caráter unitário da representação dos litisconsortes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva limita-se à categoria representada pelo sindicato que propôs a ação originária. 2. Em ações contra a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento do art. 85 do CPC, sendo incabível o fracionamento conforme o proveito individual dos litisconsortes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 452631 AGR/SP; TJDFT, IRDR 21, Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, j. 19/08/2024.